Tribunal: TJDFT
Processo: 0718791-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, DO CPC/2015). EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE A QUESTÃO FÁTICA NO ACÓRDÃO RESCIDENDO. PRETENSÃO RESCINDENDA INVIÁVEL. VIA RECURSAL TRANSVERSA. INADMISSÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Nos termos do art. 966, VIII e § 1o do 2015, o erro de fato que enseja a pretensão rescisória é caracterizado “quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.”

2. Diante desse contexto normativo, no juízo rescindendo há que se perquirir: a) se a sentença ou o acórdão admitiu fato inexistente ou se considerou como real fato inexistente; b) se o referido fato foi ou deveria ter sido objeto de pronunciamento pelo juiz ou pelo Tribunal prolator da decisão rescindenda; c) embora não esteja expressamente previsto, por consectário lógico, que o fato controvertido seja capaz por si só de alterar a decisão exequenda.

3. Demonstrado que tanto na sentença quanto no acórdão houve manifesta apreciação da questão fática relativa a natureza do negócio jurídico, se empréstimo ou se investimento, sob o qual se funda alegação de erro de fato, tendo os órgãos julgadores, com base no acervo probatório, deliberado sobre a matéria, se mostra inviável a pretensão rescindenda.

4. Não se admite a rescisória como via recursal transversa para reabertura da fase de produção de prova e com o escopo de rediscussão de questões já dirimidas pelas instâncias ordinárias.

5. A rescisória é cabível quando o acórdão pressupõe equivocadamente uma situação fática. Não sendo admitida, contudo, quando os fatos foram considerados pelo órgão julgador com base em exauriente perquirição probatória.

6. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. O exercício do direito de petição, inclusive por meio da ação rescisória usufruído pela parte autora constituem possibilidades albergadas pelo ordenamento jurídico e não violam quaisquer da norma inscrita no artigo 80 do Código de Processo Civil.

7. Pedidos da ação rescisória julgados improcedentes.